Tribunal: TJMT
Processo: 1023568-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023568-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0001-16 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (RECORRIDO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET E NÃO ENTREGUE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. RECLAMÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo aprazados, a tentativa frustrada da solução administrativa via PROCON e os transtornos experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privada do uso do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, ensejam reparação por danos materiais e morais, conforme estabelecido na sentença recorrida.

2.
Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
parte reclamada
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a requerida a restituir ao autor o montante de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), referente a produto adquirido e não entregue e condenou à título de danos morais, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois

mil reais) em razão da falha na prestação dos serviços e das tentativas de solucionar administrativamente, sem sucesso.

A recorrente sustenta que os fatos narrados na inicial não ultrapassam o mero aborrecimento, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso inominado. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

O recorrido invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença.

No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a requerida impugna os pontos específicos da sentença,
fundamentando o seu recurso na ausência de situação excepcional que justifique o reconhecimento de danos morais ao recorrido e na necessidade de improcedência do pedido, ou, subsidiariamente, na minoração do quantum indenizatório
.

Preliminar rejeitada.

VOTO-MÉRITO

O requerente afirma na petição inicial que adquiriu da reclamada o produto BODY PALMEIRAS INFANTIL OFICIAL BEBÊ (Pedido no 40986292), pelo valor R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), porém o produto não foi entregue. Sustenta que buscou a solução administrativa para a entrega do produto ou restituição do valor pago através do site CONSUMIDOR.GOV, sem sucesso.

Corroborando com suas alegações juntou na exordial o e-mail com confirmação do pedido e a reclamação realizada no Procon/MT em 05/05/2020 através do site CONSUMIDOR.GOV, onde consta a resposta do fornecedor de que “esta mercadoria deve ter sido extraviada” – Id. 102103489. Contudo, apesar de informado pela empresa que procederia o cancelamento da compra e o estorno, não houve mais qualquer informação e o processo foi finalizado em 25/05/2020 sem uma solução.

A requerida, ora recorrente, em sede de defesa, aduz que encaminhou o produto para entrega, entretanto, não colacionou provas da entrega do produto ao consumidor ou que procedeu com o estorno da quantia paga.

Analisando os autos, verifica-se que resta incontroverso que o produto adquirido não foi entregue ao autor, o que caracteriza descumprimento contratual por parte da Requerida, que deve ressarci-lo pelo valor pago, devidamente corrigido.

Quanto aos
danos morais
, verifica-se que o juízo de primeiro grau fundamentou o seguinte:

Assim, OPINO por reconhecer que houve o ato ilícito, com a falha na prestação de serviços, por deixar a ré de entregar à parte autora o produto adquirido e, ainda, por não efetivar a devolução do valor pago. Esse comportamento por parte da Ré viola a dinâmica da relação de consumo e, principalmente o artigo 6o, III e VI do CDC. (...)
Tal descaso com a parte consumidora autoriza, ainda, o reconhecimento dos
danos morais,
não apenas em virtude do abalo inequivocamente sofrido, mas também pelo caráter punitivo dos danos morais
.” (g.n).

Deste modo, considerando o descumprimento contratual no caso em comento e somado à ausência de solução administrativa do problema apresentado pelo consumidor, tendo realizado reclamação perante o PROCON, resta demonstrado o descaso da empresa com o cliente, portanto, é devido a indenização por danos morais.

Ressalto ainda que mesmo após a propositura da ação judicial, a empresa Reclamada não realizou o estorno do valor do produto adquirido ou demonstrou interesse em solucionar a entrega do bem.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade:
reparação e repressão
. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), este não merece redução
, pois, está arbitrado aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESCONTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para: i) rescindir o contrato; ii) condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.699,00 (três mil e seiscentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais; e iii)
condenar a reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. 3. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. No caso, o consumidor comprovou ter adquirido o produto junto à reclamada, recebendo a confirmação do pagamento e a informação da data aprazada para entrega. Em razão da ausência de entrega do produto, houve a solicitação de cancelamento da compra, procedimento que não foi concluído pela reclamada, que continuou realizando descontos no cartão de crédito do consumidor. Falha na prestação de serviços. 5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1002906-59.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022